Tribunal: TJDFT
Processo: 0727117-02.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0727117-02.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: GUSTAVO FEITOSA DE SOUSA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Em razão dos embargos de declaração interpostos pela defesa do réu, dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Após, voltem conclusos. Brasília, 22 de agosto de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator